Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais. Transporte aéreo nacional. Não embarque. Atraso. Devolução do equivalente ao trecho de retorno não usufruído. Impossibilidade de enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia paga por 3 passagens aéreas para as autoras, trechos ida e volta (R$ 6.098,67), cumulada com indenização por danos morais. Afirmam que no dia antecedente ao embarque uma das 3 passageiras foi acometida por covid-19, o que as teria impedido de viajar. Dizem, ainda, que apesar de comunicarem o fato impeditivo à companhia e solicitarem a remarcação das passagens ou o reembolso do valor, a ré recusou ambos os pedidos e lhes informou que, se não houvesse o embarque, seriam cobradas por uma multa pelo “no show”. As autoras não realizaram a viagem e ajuizaram esta ação.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformadas, as autoras interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) é hipótese de devolução da quantia paga pelas passagens aéreas não utilizadas; ii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente, ante a documentação apresentada no ID Num. 76408596 - Pág. 1 a ID Num. 76408601 - Pág. 1.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Afirmam as autoras que deixaram de embarcar no voo de ida em razão de doença de uma das requerentes. Contudo, o atestado médico juntado aos autos (ID Num. 76080192 - Pág. 1), segunda via do documento que originalmente fora expedido na manhã do dia 05/01/2025, portanto, um dia antes da data prevista para o embarque, revela que a paciente e primeira requerente (Laís Martins da Silva Rodrigues) apresentava quadro clínico suspeito de infecção por SARS-CoV-2. Significa dizer que não havia certeza quanto ao quadro de infecção alegado na petição inicial, situação que poderia ser facilmente demonstrada, dada a existência de testes rápidos para a detecção do agente causador da doença atualmente.
6. Ademais, a ré se defendeu dizendo que, na verdade, as autoras compareceram às 05h:06min do dia 06/01/2025, portanto, com atraso para o embarque (o voo partiria às 05h:00min do dia 06/01/2025), motivo pelo qual, não puderam viajar.
7. As autoras na peça de ID Num. 76080207 - Pág. 1 negam tenha havido atraso, mas sim que teriam tentado, sem sucesso, resolver o problema por telefone e, por não conseguir, resolveram comparecer ao aeroporto. Contudo, não há provas de qualquer tentativa prévia de cancelamento ou reembolso, seja pelo telefone, mensagem de texto ou e-mail, a demonstrar a verossimilhança dessa afirmativa das autoras.
8. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, não se verifica falha na prestação do serviço no caso em análise, pelo menos quanto ao voo de ida, posto que as autoras se atrasaram para o embarque. Contudo, uma vez que a companhia já sabia do não embarque das autoras, em razão do atraso, e diante do pedido de reembolso das consumidoras, tem lugar a devolução do valor referente ao trecho de retorno não utilizado pelas autoras e, portanto, passível de ter sido comercializado pela requerida.
9. Assim, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, é caso de procedência parcial dos pedidos para condenar a ré à restituição da metade do valor pretendido, o que corresponde à R$ 3.049,33.
10. A situação vivenciada pelas autoras não alcança altitude suficiente para ensejar reparação por danos morais, notadamente, por ter havido atraso para o embarque no voo de ida. Por essa razão, não subsiste fundamento para a reparação por danos extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e determinar que a ré restitua às autoras a quantia de R$ 3.049,33 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
13. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.